Tribunal: TJES
Processo: 5000437-62.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Bancários; Financiamento de Produto; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE CONTRATADO E EFETIVAMENTE COBRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A prova documental produzida nos autos revela total simetria entre aquilo que fora convencionado e aplicado à relação jurídica em exame, já que aplicado índice já previsto em contrato.

II – Como ressaltado durante a longa descrição recursal, que a demanda em exame não se propõe a debater excessividade do que fora contratado.

III – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-62.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAISSA MACHADO TOSTES AGNHESI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE CONTRATADO E EFETIVAMENTE COBRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A prova documental produzida nos autos revela total simetria entre aquilo que fora convencionado e aplicado à relação jurídica em exame, já que aplicado índice já previsto em contrato.

II – Como ressaltado durante a longa descrição recursal, que a demanda em exame não se propõe a debater excessividade do que fora contratado.

III – A unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, por maioria, majorar os honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5000437-62.2021.8.08.0020

APELANTE
:
THAISSA MACHADO TOSTES AGNHESI

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

JUIZ DE DIREITO: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível em face de sentença (id. 3619614) que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada por Thaissa Machado Tostes Agnhesi em desfavor do Banco Bradesco.

No pronunciamento atacado o magistrado sentenciante compreendeu que não houve abusividade ou cobrança em excesso no contrato firmado entre as partes e, diante de tal compreensão, inexistência de dano moral e material.

Irresignada com o pronunciamento, interpôs apelação aduzindo, em suma, que a pretensão autoral não é de revisão das cláusulas contratuais, mas sim de aplicação das mesmas, já que no seu entender, o mesmo não fora observado pelo Banco Bradesco.

Prosseguiu narrando que os cálculos que carreou na exordial sequer foram impugnados pela instituição financeira.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3619623.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade a pretensão recursal da apelante vislumbro que lhe assiste parcial fundamento, contudo tal acerto não possui aptidão para modificar a conclusão de improcedência de sua pretensão.

À recorrente assiste razão quando dispõe que o pronunciamento atacado avaliou seus pedidos iniciais de maneira equivocada, já que considerou uma demanda revisional de cláusulas contratuais.

No entanto, a leitura atenta evidencia que a aspiração exposta na exordial pela ora apelante tinha como intuito, principal, que o contrato firmado pelas fosse efetivamente cumprido, vale dizer, que os juros convencionados na avença fossem aqueles efetivamente incidentes à hipótese.

Nesse trilhar, examinando os documentos que compõem os autos pude aferir que há identificação precisa da taxa e juros e demais encargos incidentes ao caso ora em julgamento, vide id. 3619470, documento que evidencia a definição da taxa de juros efetiva em 2,87% a.m. e 40,51% a.a., enquanto o custo efetivo total seria 3,32% a.m. e 47,96% a.a..

A apelante colaciona – desde a exordial, repetindo-a no apelo – uma tabela que designa o que deveria ser cobrando da consumidora no seu entender e, em outra coluna, o que fora efetivamente cobrado da autora.

Prossegue apontando como indevido a incidência da taxa de 3,32% a.m. e 47,96% a.a., no entanto, nota-se que esta porcentagem estava prevista desde a contratação, indicada como o custo efetivo total, a qual engloba todos os acréscimos previstos no contrato, os quais aperfeiçoam o valor da prestação mensal do todos os encargos. Se após a incidência do CET o valor da prestação alcançada não correspondesse aquilo que efetivamente cobrado da recorrente é que haveria um descompasso passível de retificação.

Vale dizer, pretender que o valor da prestação seja aperfeiçoado sem a incidência do CET, mas apenas dos juros não é o raciocínio crível na adstrição desta lide, haja vista que pressupõe perpassar pelo reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais convencionadas, o que não fora objeto desta demanda.

A circunstância dos autos, reforço, revela total simetria entre aquilo que fora convencionado e aplicado à relação jurídica em exame, já que aplicado índice já previsto em contrato.

Destaco, como ressaltado durante a longa descrição recursal, que a demanda em exame não se propõe a debater excessividade do que fora contratado.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo para manter a improcedência dos pedidos iniciais mediante os fundamentos ora expostos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria, apenas ressalvando a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, diante do desprovimento do recurso.

Nesses termos, conheço e nego provimento ao recurso, majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, como também reconhecido pelo nobre Relator, porém, majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

Com a devida vênia ao e. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho o voto de divergência proferido pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza, para

CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, como também reconhecido pelo nobre Relator, porém, majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a disposição do art. 98, § 3º, do CPC.